Tribunal: TJES
Processo: 0003471-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003471-21.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO RODRIGUES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
F
URTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA 567 DO STJ.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança, no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Súmula
567 D
o STJ.

2
.
Quando há o monitoramento da ação delituosa, mas o agente consegue sair do estabelecimento comercial com o produto da subtração, afasta-se a configuração de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, conforme dicção do art. 17 do Código Penal.

3.
Sentença reformada.
Recurso ministerial conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003471-21.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO RODRIGUES

VOTO

Trata-se de
a
pelação
criminal
, interposta p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
i
rresignado com
a
s
entença, proferida pelo Ju
ízo
da
6
ª Vara Criminal
d
a
Comarca de Vitória
/ES
(
fls.
241/244
),
que,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e

absolve
u
PAULO RODRIGUES,
da imputação de cometimento
d
e
furto

(art. 155, caput, do Código Penal),
reconhecendo a
figura do
crime impossível.

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, a
condenação
do réu,
nos exatos termos na denúncia
(fls.
124/126
).

Acerca dos fatos
,
co
lhe-se que
, na
tarde de 22/01/2021, PAULO RODRIGUES se dirigiu até o estabelecimento comercial, denominado como “Atacado São Paulo”,
localizado n
a Avenida Vitória, nº 2518, b
airro
Bento Ferreira, nesta capital.

Apurou-se que, n
o local,
o
réu ocultou 01 (uma) caixa, contendo ferramentas (soquetes), sob a camisa, e passou pelo caixa, sem pagar pelos produtos.

Consta que
o fiscal de loja, Thiago
Brito
, foi alertado, pela equipe de monitoramento
e segurança
, sobre a subtração, e saiu no encalço de PAULO, que
percebeu a perseguição, e dispensou o
bem,
como intuito de s
e livrar do flagrante
.

Finda
a instru
ção processual, a Juíza
de Direito
proferiu sentença absolutória,
reconhecendo a hipótese de
crime impossível, tendo em vista
“
o réu ter sido acompanhado pelo setor de video
monitoramento
e por outros fiscais da loja”
,

hipótese que
entendeu
exclui
r
a possibilidade de consumação do delito.

Contudo,
pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, deve prosperar.

I
s
s
o porque,
diferentemente do que consta na sentença,
não restou configurado crime impossível,
pois o fato de,
o estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes,
não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto,
ou t
enha sua consumação, materialmente obstada.

Aliás, o

S
uperior Tribunal de Justiça

possui orientação s
umulada,
nes
s
e
sentido:
“S
istema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
(
Súmula
nº
567,
do STJ
).

Assim,
a existência de fiscalização

(
no caso, o
video
monitoramento,
e
o
acompanhamento
visual
, por seguranças do estabelecimento
)
,
não permite a exclusão do crime,
por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 17 do Código Penal
1
, para caracterização do chamado crime impossível.

Em idêntico
sentido, cito precedentes do C. STJ, e deste Eg. TJES:
(1.)
STJ
. AgRg no HC 790623 RJ 2022/0392991-7,
Relator: Ministra LAURITA VAZ,
T6,
Julgamento: 24/04/2023
, D
Je
: 28/04/2023;
(2.)
TJES.
ApCrim
0009203-18.2019.8.08.0035,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal,
Julgado e lido: 09/04/2024.

Saliento qu
e
a

materialidade
e a
autoria
do crime de furto, restou estampada nos autos de apreensão e restituição (fls. 18/19), boletim unificado nº 44381513 (fls. 23/26), e d
eclarações da testemunha Thiago Brito (fls. 12/13 e mídia de fl. 222),
que foram
corroboradas pela confissão do réu (fls. 14/15 e mídia de fl. 222),
no sentido de que
, embora tenha ocorrido o monitoramento da ação delituosa, o agente conseguiu sair do estabelecimento comercial, com o produto da subtração.

Nessa medida, não há que se falar em
absolvição
, como procedeu
a
Magistrad
a
,
impondo-se a reforma da sentença, e condenação do réu, nas
penas
do art.
155,
caput
, do Código Penal
2
.

Por fim, anoto que,
no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, em contrarrazões, pois o furto em questão, não representa fato isolado na vida do apelante.

Passo, então, à dosimetria da pena.

- 1ª fase:

O réu possui
maus antecedentes
(Id. 8431971 – ação penal nº 0021816-12.2015.8.08.0035)
, razão pela qual,
em consonância com a jurisprudência do STJ
3
,
fixo a pena-base
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses, e 15 (quinze) dias
de reclusão,
e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa.

- 2ª fase:

Compenso a atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência (Id. 8431971 – ação penal nº 0009512-72.2019.8.08.0024), pelo que fica mantida a pena-base.

- 3ª fase:
A
usentes causas de diminuição ou aumento da pena, torno a reprimenda definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
53 (cinquenta e três) dias-multa.

T
ratando-se de réu
reincidente
,

estabeleço o regime
semi
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘
b
’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face da reincidência (art. 44, inc
s
.
I
I
e III
, do CP
4
).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria
de Justiça (Id
.
7
464112
),

CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO
AO RECURSO
MINISTERIAL,
para condenar

PAULO RODRIGUES,
nas penas do crime de furto (art. 155,
caput,
do CP),
ao cumprimento de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão,

no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

2

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

3
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023.

4

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(...)
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao PROVIMENTO DO RECURSO.